Tribunal: TJMT
Processo: 1001008-29.2023.8.11.0059
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001008-29.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO SANTOS DA CUNHA - CPF: 049.881.002-00 (APELANTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), THIAGO ALVES LUZ - CPF: 062.220.361-47 (APELANTE), GABRIELA BUQUIGARE ARAUJO - CPF: 046.368.081-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS GABRIEL SILVA - CPF: 082.326.001-10 (VÍTIMA), PHABLO TAINA LOPES DE SOUZA - CPF: 033.120.611-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LATROCÍNIO TENTADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DA TENTATIVA. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelas defesas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II), à pena de 18 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
abordagem simulada por dois indivíduos armados, que fingiram buscar orientação jurídica;
(ii)
tentativa de subtração de bens

das vítimas com emprego de arma de fogo;
(iii)
disparos efetuados, resultando em lesões corporais e internação hospitalar;
(iv)
fuga de uma das vítimas e subtração do veículo da outra.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico;
(ii)
absolvição por insuficiência de provas;
(iii)
revisão da pena-base e redução da pena pela tentativa em grau máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa;
(ii)
analisar a suficiência das provas para a condenação;
(iii)
examinar a correção da dosimetria da pena, quanto à fixação da pena-base e à fração de redução pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há nulidade no reconhecimento fotográfico quando o procedimento observa o art. 226 do CPP, sendo precedido de descrição prévia e corroborado por outros elementos probatórios.

6. A prova judicializada confirma a autoria e a materialidade do crime de latrocínio tentado, especialmente pelos reconhecimentos realizados pelas vítimas, declarações testemunhais e confissão extrajudicial de um dos réus.

7. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, desde que fundamentada em consequências que extrapolam o tipo penal, como as graves lesões físicas e psíquicas suportadas pela vítima.

8. A fração de redução pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido, sendo adequado o patamar mínimo quando o resultado morte se aproximou demasiadamente da consumação.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos desprovidos.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 59, 157, § 3º, II; CPP, arts. 226, 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 394357/SC, HC 598.886/SC, HC 652.284/SC, HC 927.574/MT, AgRg no REsp n. 2.021.252/RS, AgRg no HC 980.061/PI, AgRg no REsp 2.112.837/SP, AgRg no REsp n. 2.172.315/SP, AgRg no HC n. 800.983, AgRg no AREsp n. 2.306.603/DF, AgRg no AREsp n. 2.559.769/DF. TJMT, ApCrim 1002646-57.2019.8.11.0053, ApCrim 0001191-10.2019.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Leonardo Santos da Cunha
e
Thiago Alves Luz
, contra a sentença do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da ação penal n. 1001008-29.2023.8.11.0059, que os condenou pela prática do crime de latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II), à pena de
18 (dezoito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime
fechado
, e
18 (dezoito) dias-multa
.

Nas
razões recursais
, a defesa de
Leonardo Santos da Cunha
postula pela declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado no curso das investigações e, no mérito, por sua absolvição, em razão da alegada ausência de provas suficientes de autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal ou a alteração da fração adotada para sua elevação. Do mesmo modo, pugna-se pela aplicação da causa de diminuição de pena pela tentativa em seu grau máximo, considerada a ordem inversa do percurso do
iter criminis
(id. 223153900).

Por sua vez, nas
razões recursais
, a defesa de
Thiago Alves Luz
pleiteia, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento realizado no curso das investigações. No mérito, postula a absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena imposta, a fim de que a pena-base seja mantida no mínimo legal, alteração da fração a ser adotada na primeira fase da dosimetria e redução da reprimenda, por força da tentativa, no patamar máximo admitido pela legislação pátria (id. 251183176).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (id. 223153903 e id. 259297663).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
dos recursos (id. 264984287).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
Leonardo Santos da Cunha
e
Thiago Alves Luiz
, imputando-lhes a prática do crime de homicídio tentado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, por duas vezes, CP) e roubo majorado (art. 157, §2º, II, CP), em razão dos seguintes fatos:

“Fato I:

No dia 23 de dezembro de 2022, por volta da 22h, na Avenida Brasil, s/n, na esquina com a Rua Tapirapé, no Setor Vila Nova, no município de Confresa-MT, LEONARDO SANTOS DA CUNHA e THIAGO ALVES LUZ, imbuídos de evidente animus necandi, com vontades livres e conscientes do caráter ilícito das condutas, mediante dissimulação (ocultando a intenção criminosa fingindo necessitarem de informações), tentaram matar CARLOS EDUARDO SIMÕES DE LIMA e PHABLO TAINÃ LOPES DE SOUSA, pois proferiram disparos de arma de fogo contra as vítimas, o que ocasionou as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito (p. 4, observado ainda o laudo pericial de p. 5).

Extraiu-se dos autos que, no dia dos fatos, as vítimas estavam no veículo de propriedade de Phablo, (S10, de cor prata, modelo 2011 e placa NTZ9294), e ao chegarem ao escritório de advocacia de Phablo, local dos fatos, se depararam com os denunciados na frente. Quando as vítimas desceram do veículo, os acusados se aproximaram, fingindo precisar de orientações jurídicas. Em seguida, após uma curta conversa, THIAGO sacou uma arma de fogo, e, imediatamente LEONARDO fez o mesmo, e ambos ordenaram que as vítimas entrassem no carro e fossem até um local próximo ao córrego Cacau. Phablo dirigiu o veículo, enquanto THIAGO ocupou o banco do carona, e Carlos estava no banco de trás, acompanhado de LEONARDO, sendo que os dois denunciados se mantiveram com as armas de fogo em punho a todo momento. Durante o trajeto, os acusados ligaram para uma terceira pessoa (ainda não identificada) e disseram que estavam com as vítimas. Em certo momento, os denunciados mandaram Phablo retornar ao escritório, sob a alegação de que pegariam um objeto. Ao voltarem ao local, Carlos desceu do carro e correu em direção à Delegacia de Polícia, momento em que THIAGO e LEONARDO passaram a realizar os disparos de arma de fogo contra as vítimas.

Consta dos autos, ainda, que os denunciados não alcançaram o intento por razões alheias às suas vontades, uma vez que não foram capazes de atingir a vítima CARLOS, que fugiu, e porque PHABLO entrou em luta corporal com os denunciados, eoi socorrido pelo Samu e levado até o Hospital Municipal de Confresa, com ferimentos ocasionados por disparos de arma de fogo.

Fato II:

Ato contínuo, nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, LEONARDO SANTOS DA CUNHA e THIAGO ALVES LUZ, igualmente imbuídos de vontades livres e conscientes do caráter ilícito da conduta, previamente ajustados, em união de desígnios, mediante violência e grave ameaça (após os disparos de arma de fogo e por meio de ameaças de morte) subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em uma S10, de cor prata, modelo 2011 e placa NTZ9294, pertencente à vítima Phablo Tainã Lopes de Souza, conforme Boletim de Ocorrência (p. 3), laudo papiloscópico (p. 62) e imagens da câmera de monitoramento do local (p. 20/21)
” (id. 223153719).

Encerrada a instrução criminal, o Juízo de primeiro grau
desclassificou
as condutas capituladas na inicial acusatória e
condenou
os apelantes pela prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, CP) às penas de
18 (dezoito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime
fechado
, e
18 (dezoito) dias-multa
.

Inconformadas, as defesas interpuseram recursos de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PRELIMINAR

1.1. Reconhecimento fotográfico

Preliminarmente, os apelantes sustentam, em síntese, que o reconhecimento fotográfico realizado no curso das investigações não observou as disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Além disso,
Thiago Alves Luiz
alegou que a vítima mencionou que sua tatuagem não se assemelha à descrita pelo ofendido.

De sua parte,
Leonardo Santos da Cunha
aduziu que o reconhecimento feito em seu desfavor é precário, na medida em que amparado em imagem de matéria jornalística referente a outro delito. Aduz que o apelante é fisicamente muito semelhante a outro suspeito de praticar o delito, o que coloca em dúvida o seu envolvimento nos fatos.

As alegações anulatórias não comportam provimento.

A respeito do reconhecimento de pessoas, a Lei Processual Penal prevê a sua realização em três etapas distintas.

Na primeira, a vítima ou a testemunha ocular do delito procederá à descrição da pessoa a ser reconhecida. Em seguida, a pessoa a ser submetida ao procedimento será colocada, sempre que possível, ao lado de outras que tenham características semelhantes (sexo, gênero, porte físico, raça/cor, corte de cabelo, idade etc). Por fim, proceder-se-á à confecção do auto pormenorizado, onde constará, inclusive, o resultado do reconhecimento (art. 226, CPP).

Inicialmente considerado como portador de meras recomendações, o art. 226 do Código de Processo Penal recebeu nova interpretação a partir do julgamento do Habeas Corpus nº 598.886/SC, realizado em 27/10/2020 pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, (STJ, AgRg no HC 394357/SC).

A nova interpretação estabelece que o reconhecimento de pessoa realizado durante as investigações policiais, seja pessoalmente ou por fotografia, somente será válido para identificar o acusado e fixar sua autoria se, além de seguir as formalidades exigidas pela legislação, for corroborado por outros elementos de prova obtidos durante a fase judicial (STJ, HC 598.886/SC).

Posteriormente, ao tratar da matéria, a 5ª Turma da Corte da Cidadania acolheu o mencionado entendimento e o aprofundou para admitir o reconhecimento fotográfico apenas como prova inicial e vinculada à sua ratificação por meio presencial, assim que possível.

O órgão colegiado também destacou que, no caso de quaisquer daquelas formas de reconhecimento terem sido efetuadas sem a observância (total ou parcial) dos preceitos do art. 226 do Código de Processo Penal, sem justificativa, ainda que confirmado em juízo, o ato será considerado incapaz de subsidiar a condenação, salvo se subsidiada em elementos independentes (STJ, HC 652.284/SC).

No caso em julgamento, após a prática criminosa, a vítima
Phablo Tainã Lopes de Sousa
foi conduzida ao estado de Goiás para ser submetida a cirurgia para retirada de projétil decorrente do disparo de arma de fogo realizado pelos acusados, razão pela qual não procedeu ao reconhecimento imediato dos suspeitos.

Entretanto, o ofendido
Carlos Eduardo Simões
compareceu à presença da autoridade policial, onde relatou a sucessão de eventos que envolveram a prática criminosa. Na oportunidade, a vítima declarou que um dos suspeitos era magro, baixo, cabelo encaracolado curto, moreno claro, com bastante espinha no rosto, tatuagem no pescoço. Em seguida, os investigadores apresentaram três fotografias de pessoas distintas, oportunidade em que
Carlos Eduardo Simões
reconheceu
Thiago Alves Luz
como um dos autores do delito (id. 223153652).

Do mesmo modo, as testemunhas
João Vitor Silva Oliveira
e
Carlos Gabriel Silva
, reconheceram por fotografia o apelante
Thiago Alves Luz
como um dos indivíduos que apareciam nas imagens apresentadas pelos investigadores (id. 223153658 e id. 223153659).

O segundo suspeito foi descrito por
Carlos Eduardo Simões de Lima
como sendo magro, alto, moreno escuro, sem barba, cabelo encaracolado, bigode ralo (id. 223153652).

Por sua vez, a vítima
Phablo Tainã Lopes de Sousa –
após recuperação da cirurgia de retirada do projétil
-
descreveu o primeiro suspeito como sendo um homem com o rosto cheio de esp
inhas e com tatuagem colorida no pescoço. Após a apresentação de três fotografias de pessoas distintas, o ofendido identificou
Thiago Alves da Luz
como o responsável pela prática criminosa. O segundo suspeito foi descrito como um homem mais velho, mais alto e mais moreno e, após a apresentação de quatro fotos distintas, o ofendido reconheceu
Leonardo Santos da Cunha
como o responsável pela prática delitiva (id. 223153676 e id. 223153677).

Ou seja, apesar da alegação de nulidade do procedimento adotado pela autoridade policial, extrai-se dos autos, que as vítimas procederam à descrição dos suspeitos e, somente após, a autoridade policial apresentou-lhes a fotografia de diversas pessoas distintas, ocasião em que os apelantes foram identificados como os autores da prática criminosa.

Ou seja, o reconhecimento fotográfico realizado no curso das investigações não padece de qualquer vício, pois o ato foi precedido de descrição detalhada das características do apelante e da apresentação de diversas fotografias de outros potenciais suspeitos, tudo em harmonia com as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal (STJ, HC 927.574/MT e TJMT, 1002646-57.2019.8.11.0053).

Neste sentido:

“
O reconhecimento fotográfico realizado no curso das investigações não padece de qualquer vício, pois, em atenção à disciplina do art. 226 do Código de Processo Penal, o ato foi precedido por descrição detalhada das características do apelante e da apresentação de diversas fotografias de outras pessoas em conjunto com a sua, o que garantiu a idoneidade do procedimento
” (ApCrim 0001191-10.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

Importante anotar, consoante será demonstrado a seguir, que o ofendido
Phablo Tainã Lopes de Sousa
, antes de comparecer à delegacia de polícia para realizar o reconhecimento fotográfico, entrou em contato com a autoridade policial e afirmou que reconheceu um dos suspeitos (
Leonardo
) em uma fotografia disponibilizada em um noticiário.

A imagem foi remetida ao Delegado de Polícia que, na presença do ofendido, mostrou-lhe novas imagens do suspeito e de pessoas distintas, ocasião em que se reiterou a indicação de
Leonardo Santos
como um dos responsáveis pelo crime.

É certo que a condenação criminal demanda a apreciação de diversos elementos de prova que possam demonstrar a autoria da prática criminosa, mas no caso em tela, não se pode excluir da apreciação judicial os reconhecimentos fotográficos feitos pelas vítimas, na medida em que, como destacado, foram realizados nos moldes estabelecidos pela legislação processual, sendo elementos de prova absolutamente idôneos.

Logo, em face da observância das disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, deixo de reconhecer a nulidade alegada pelas defesas.

2. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS

2.1. Materialidade e autoria do crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, CP) – apelante
Thiago Alves Luiz

No pertinente ao mérito, o apelante
Thiago Alves Luiz
postula por sua absolvição sob o argumento de que o conjunto probatório é insuficiente para manutenção do édito condenatório.

Sem razão, todavia.

Ao ser ouvida durante a fase investigatória, a vítima
Carlos Eduardo Simões de Lima
relatou:

“
QUE no dia dos fatos, por volta das 21:30 horas saiu da Bella Pizzaria juntamente com Pablo; QUE Pablo era quem estava conduzindo o veículo GM S10 Rodeio, placa NTZ - 9294 - São Felix do Araguaia - MT, cor prata; QUE ao se aproximarem da residência e escritório profissional, localizado na Avenida Brasil, esquina com a Rua Tapirapé, Bairro Vila Nova, de longe a vítima enxergou dois indivíduos parados em frente ao escritório, QUE Pablo estacionou o carro na avenida e desceu, tendo o depoente descido e ido até o lado do motorista para pegar o restante da pizza que estava no painel, assim que o depoente pegou a pizza, ao ir em direção a Pablo, escutou um dos suspeitos (mais velho e mais alto) dizer que havia sido agredido e ameaçado pela polícia e queria saber o que Pablo podia fazer, QUE Pablo orientou o suspeito a vir no dia seguinte pois o escritório não abria a noite, passando o telefone de contato para aquele indivíduo; QUE Pablo orientou também para irem até o município de Porto Alegre do Norte e procurar o Ministério Público para fazer a denúncia; QUE durante a conversa Pablo ficava com a mão para trás, tendo essa atitude causado desconfiança em um dos suspeitos (mais alto e mais velho); QUE depoente ouviu também o suspeito mais alto e mais velho dizer para Pablo que não era uma pessoa ruim;
QUE em determinado momento o suspeito mais alto e mais velho que conversava com Pablo sacou uma arma de fogo, tipo revólver
; QUE nesse momento o depoente ficou parado e bastante assustado; QUE o segundo suspeito nesse momento ficou mais próximo de Pablo; [...] QUE segundo o depoente no momento em que o suspeito sacou da arma disse ‘Perdeu Perdeu, entra no carro’;
QUE Pablo sentou no Banco do Motorista, tendo o suspeito mais baixo e com rosto cheio de espinha, com uma tatuagem no pescoço sentado no banco do passageiro dianteiro com uma arma de fogo na mão, apontando para Pablo
; QUE o segundo suspeito nesse momento já havia adentrado no veículo e sentado no banco traseiro, logo atrás de Pablo, onde também apontava uma arma de fogo, tipo revólver para as costas de Pablo; QUE o suspeito com tatuagem no pescoço mandou o depoente entrar e sentar no banco traseiro, QUE esse suspeito falava que não iria fazer nada de mais com as vítimas; QUE então saíram sentido ao município de Porto Alegre do Norte - MT, momento em que o suspeito mais alto e mais velho mandou que Pablo seguisse para o córrego do Cacau, localizado na BR 158, sentido Confresa a Vila Rica - MT, QUE Pablo fez o retorno em frente ao Hotel Oasis e seguiu; QUE devido Pablo estar andando muito devagar o suspeito que estava no banco de trás mandou que andasse mais rápido se não iria dar um tiro na cabeça do depoente; QUE durante o trajeto, Pablo virou para uma Rua que fica ao lado de um posto, nesse momento o suspeito de trás ficou alterado e disse que caso Pablo não seguisse para o córrego cacau iria dar um tiro na cabeça do depoente, nesse momento engatilhou o revólver e apontou para cabeça do depoente, QUE Pablo então voltou para a Avenida; QUE o suspeito do banco de trás efetuou uma ligação via WhatsApp para alguém, durante a conversa o suspeito disse ao interlocutor que estava com o PEIXE, referindo-se a Pablo, suspeito disse que Pablo estava acompanhado; QUE nesse momento suspeito fez uma ligação de vídeo, mostrou o rosto do depoente ao interlocutor; QUE o suspeito disse ao interlocutor que iria levar os dois, tendo a Pablo falado que o depoente não tinha nada a ver com isso, QUE o interlocutor conversou com Pablo e este somente escutava, não falava nada; QUE após encerrar a ligação, Pablo disse aos suspeitos que o interlocutor havia pedido para retornarem ao escritório para pegar um documento; QUE Pablo fez o retorno e seguiu para o Escritório, assim que o veículo parou o suspeito que estava no banco de trás pediu para todos adentrarem para o escritório, nesse momento o depoente percebeu que a vítima estava atordoada, assustada; QUE o depoente assim que desceu do veículo correu em direção a delegacia da Policia Civil para pedir socorro, que minutos depois depoente ficou sabendo que haviam atirado em Pablo; QUE Pablo levou aproximadamente 04 disparos de arma de fogo;
QUE recentemente, durante conversa, Pablo disse ao depoente que o suspeito mais baixo, com rosto cheio de espinha e tatuagem no pescoço, no momento em que depoente corréu, efetuou um disparo de arma de fogo do interior da caminhonete, com o disparo o vidro traseiro foi quebrado
; QUE o depoente descreve um dos suspeitos como sendo
MAGRO, BAIXO, CABELO ENCARACOLADO CURTO, MORENO CLARO, TRAJAVA CAMISA MANGA LONGA ESCURA, CALÇA JEANS, ROSTO COM BASTANTE ESPINHA E TATUAGEM NO PESCOÇO
, que depoente descreve o segundo suspeito como sendo
MAGRO, ALTO, MORENO ESCURO, SEM BARBA, CABELO ENCARACOLADO, TINHA UM BIGO RALO TRAJAVA CALÇA JEANS, CAMISA MANGA LONGA E OUTRA CAMISETA POR CIMA A QUAL NÃO SE RECORDA A COR, ESTAVA SUJO DE BARRO E COM UM FORTE ODOR DE MACONHA, QUE FOI CHAMDO PELO COMPARSA DE "NEGÃO"
; QUE segundo o depoente, Pablo lhe relatou durante conversa que este suspeito, após o depoente ter corrido, retornou e tentou disparar contra Pablo quatro vezes, tendo o revolver falhado, [...]; QUE o autor dos disparos foi o suspeito mais alto e mais velho; QUE ainda durante conversa com Pablo, disse ao depoente que no momento em que desvencilhou do suspeito mais alto e mais velho, correu na mesma direção do depoente, tendo deparado com o suspeito com a tatuagem no pescoço que voltava da perseguição ao depoente, nesse momento o suspeito da tatuagem no pescoço começou a brigar com Pablo, que durante a briga esse suspeito chama o outro de negão da seguinte forma "NEGÃO ME AJUDA AQUI", com a chegada de negão, este disparou contra Pablo; QUE após Pablo ter caído ao solo, "Negão" efetuou um disparo na nuca do mesmo, tendo o tiro atravessado o corpo; QUE o depoente é capaz de reconhecer os dois suspeito por foto ou pessoalmente
” (id. 223153652).

Na delegacia de Polícia, a vítima
Carlos Eduardo Simões
reconheceu
Thiago Alves Luz
como um dos autores do delito (id. 223153652).

Em diligência investigatória, a polícia civil identificou testemunhas que presenciaram o fato, sendo elas
João
Vitor Silva Oliveira
e
Carlos Gabriel Silva
, que disseram conhecer o apelante
Thiago Alves Luz.
Após a apresentação de imagens de câmeras de segurança, as testemunhas identificaram como um dos indivíduos que aparecia nas imagens. A este respeito, confira-se:

“
QUE na data dos fatos, por volta das 02:30 horas da manhã, Thiago pulou o muro da residência do depoente
;
QUE Thiago estava todo molhado
; QUE o depoente estava na sala mexendo no aparelho celular;
QUE depoente tomou um susto com a chegada repentina de Thiago
; QUE Thiago pediu o celular do depoente emprestado para ligar para mãe, que depoente emprestou, que Thiago tentou ligar para a mãe porém não deu certo; QUE Thiago devolveu o aparelho celular para depoente e pulou muro, após isso depoente não mais o viu;
QUE Thiago disse ainda ao depoente que havia feito uma besteira, que tinha metido uns tiros num cara bem na esquina da casa do depoente
;
QUE Thiago possui uma tatuagem no pescoço, contudo não se recorda o lado
;
QUE depoente viu alguns trechos das filmagens e reconhece o suspeito Thiago bem como, é capaz de reconhecer também o segundo suspeito comparsa de Thiago
; QUE depoente ouviu dizer que o motivo de Thiago ter atirado em Pablo seria por causa de uma dívida, que a vítima lhe devia alguns valores em dinheiro e não queria lhe pagar; QUE Thiago chegou a falar para o depoente havia perdido um trem, dando a entender que tinha sido a arma usada no crime, QUE Thiago queria usar o aparelho celular do depoente para ligar para um integrante do Comando Vermelho; QUE o depoente não deixou ligar
” (depoimento extrajudicial de Carlos Gabriel Silva – id. 223153658).

“
Que é amigo de CARLOS GABRIEL SILVA e conhece o suspeito
THIAGO ALVES LUZ
há muitos anos; Que no dia do fato o depoente foi passar a noite na residência de seu amigo CARLOS GABRIEL SILVA; Que na madrugada dia 24/12/2022, por volta das 02h, o depoente e CARLOS GABRIEL SILVA estavam na residência deste quando visualizaram
THIAGO ALVES LUZ pulando o muro para o interior da casa de CARLOS GABRIEL
; QUE Thiago estava todo molhado; QUE depoente e CARLOS GABRIEL tomaram um susto com a chegada repentina de Thiago, este estava sozinho quando chegou;
QUE THIAGO disse que havia feito uma besteira, que tinha metido uns tiros num advogado
;
QUE THIAGO possui uma tatuagem no pescoço, contudo não se recorda de detalhes
;
[...]
;
Que realizou termo de reconhecimento fotográfico no qual reconhece o suspeito THIAGO ALVES LUZ e o suspeito MARCELO PINHEIRO, vulgo NEGÃO, como sendo os mesmos que aparecem nas imagens no local e hora do fato
;
[...]
;
QUE THIAGO chegou a falar para o depoente havia perdido a arma do crime quando abandonou a camionete na pista e saíram correndo pelo Pasto da Chácara do Luiz Bang
;
[...]” (depoimento extrajudicial de
João Vitor Silva Oliveira
– id. 223153659).

As testemunhas
João Vitor Silva Oliveira
e
Carlos Gabriel Silva
reconheceram
Thiago Alves da Cruz
nas imagens da câmera 3, próximo à vítima
Carlos Eduardo Simões
e do veículo S10 pertencente a um dos ofendidos (id. 223153658 e id. 223153659).

De sua parte, a vítima
Phablo Tainã Lopes de Sousa
descreveu o primeiro suspeito como sendo um homem com o rosto cheio de espinhas e com tatuagem colorida no pescoço. Após a apresentação de três fotografias de pessoas distintas, o ofendido também identificou
Thiago Alves da Luz
como o responsável pela prática criminosa (id. 223153676).

Interrogado perante a autoridade policial, o acusado
Thiago Alves Luz
admitiu a autoria delitiva e aduziu que

conhecia
Phablo Taina Lopes de Souza
há bastante tempo, com quem costumava
manter relações sexuais mediante pagamento de aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais), por encontro. Informou que, na data dos fatos (23/dezembro/2022), Phablo o chamou para um encontro, durante o qual também participaria Carlos Eduardo. A proposta era consumir cocaína e manter relações sexuais entre os três (id. 223153714).

Relatou que, após realizarem o programa dentro da caminhonete de
Phablo
, este foi até seu escritório e lhe entregou um revólver como forma de pagamento. Em seguida,
Phablo
teria dito que iria ligar para a polícia para denunciá-lo e afirmou que não queria mais seus serviços. Nesse momento, o interrogado tentou tomar o celular de
Phablo
, o que gerou uma luta corporal. Durante o embate, o interrogado Thiago Alves efetuou disparos de arma de fogo, mas não soube precisar quantos e se chegaram a atingir a vítima. Declarou ter recebido um soco durante a briga (id. 223153714).

Afirmou que
Carlos Eduardo
, assustado, fugiu do local. Após o conflito, em sede policial o acusado
Thiago
ainda acrescentou que pegou a caminhonete da vítima e fugiu, abandonando o veículo na BR-158, nas proximidades do Posto Araúna, deixando o revólver dentro do carro. Disse que, posteriormente, foi até a casa de um amigo,
João Vitor
, para usar o telefone e ligar para sua mãe, e que, com medo de ser encontrado por
Phablo
, ficou escondido. Por fim, negou a participação de qualquer outra pessoa no crime, assumindo ter agido sozinho (id. 223153714).

Na fase judicial,
Phablo Tainã Lopes de Sousa
declarou que “
reconheceu os suspeitos, e não há dúvidas que são os acusados arrolados nos autos
”. Do mesmo modo,
Carlos Eduardo Simões
salientou que “
reconhece os acusados que estavam presentes na audiência como sendo os autores do crime
” (extrato da sentença – id. 223153883).

O delegado de polícia
Victor Donizete de Oliveira Pereira
asseverou que “
assumiu as investigações, e foram colhidas imagens das câmeras de segurança, bem como, o reconhecimento fotográfico, e demais diligências. Com relação a autoria do acusado
Thiago, declara que ele foi identificado pelas imagens de vídeos, e posteriormente, com o reconhecimento fotográfico pela vítima Thiago
. Os indícios de autoria do acusado
Leonardo, foi reconhecido pela vítima Phabo
” (extrato da sentença – id. 223153883).

Do mesmo modo, o investigador
Marcelo Assunção Barros
afirmou que “
ao chegar ao local dos fatos, encontraram a vítima Phablo com a camiseta rasgada e ensanguentada, e várias marcas de disparos de arma de fogo pelo chão do local. Ao realizarem a coleta das imagens das câmeras de segurança, identificaram o suspeito Thiago, e posteriormente foi realizado o reconhecimento fotográfico dele pelas vítimas. Com relação ao acusado Leonardo, foi reconhecido pela vítima Leonardo, e posteriormente por Carlos como sendo o outro autor do crime, ademais, afirma que as por meio das imagens colhidas é possível identificar as características do suspeito Leonardo
” (extrato da sentença – id. 223153883).

Em Juízo, o apelante
Thiago Alves Luz
manifestou interesse em permanecer em silêncio.

Da narrativa fática, tenho que abundam provas que comprovam o envolvimento do apelante
Thiago Alves Luz
na prática delitiva reconhecida em seu desfavor.

Isso porque, ele foi reconhecido por fotografia por parte das vítimas
Carlos Eduardo Simões
e
Phablo Tainã Lopes de Sousa
(id. 223153652 e id. 223153676), identificação que foi ratificada sob o crivo do contraditório.

Para além disso, as testemunhas
João Vitor Silva Oliveira
e
Carlos Gabriel Silva
, que já conheciam o apelante, identificaram-no perante a autoridade policial como sendo o agente que aparecia em gravação de vídeo relativa ao momento do delito. As testemunhas, inclusive, relataram que na madrugada da data dos fatos, o apelante entrou repentinamente na casa em que
estavam e admitiu que atirou em uma pessoa (id. 223153658 e id. 223153659).

Por fim, embora tenha optado pelo direito de permanecer em silêncio durante a fase judicial, na delegacia de polícia,
Thiago Alves Luz
confessou o delito (id. 223153714).

Desta forma, rejeito o pleito absolutório e mantenho a condenação do apelante
Thiago Alves Luz
.

2.2. Materialidade e autoria do crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, CP) – apelante
Leonardo Santos da Cunha

Do mesmo modo,
Leonardo Santos da Cunha
requer a sua absolvição, sob a alegação de que o conjunto probatório é insuficiente para manutenção da condenação.

A pretensão não comporta acolhimento.

Inicialmente deve-se destacar que a primeira menção ao nome do apelante
Leonardo Santos da Cunha
ocorreu após a oitiva da vítima
Phablo Tainã Lopes de Sousa
que, após descrevê-lo como um indivíduo mais velho, alto e moreno, procedeu ao seu reconhecimento fotográfico (id. 223153675 e id. 223153677).

Entretanto, convém ressaltar que, de acordo com o relatório de investigação n. 2023.13.14859, o reconhecimento ocorreu de forma unilateral e espontânea após o ofendido ver uma notícia com a foto de
Leonardo Santos da Cunha
. Diante do reconhecimento,
Phablo
fez contato com a autoridade policial dizendo que seria ele (Leonardo), um dos responsáveis pela prática criminosa, consoante abaixo destacado:

“
Pois bem, durante ação conjunta entre as policias Militares e Civil, lograram êxito em prender um dos suspeitos do crime, LEONARDO SANTOS DA CUNHA vulgo "Negão", outro suspeito conseguiu fugir durante a ação policial, que durante o transporte do preso do Distrito de Santo Antônio do Fontoura para o município de São José do Xingu - MT, este veio a fugir do interior do camburão da viatura, adentrando numa região de mata.

Após a fuga do vulgo "Negão" a sua fotografia foi divulgada em sites jornalísticos da região, noticia e print anexa, onde a vítima Pablo teve acesso e viu a fotografia do suspeito "Negão", momento em que mandou mensagem via WhatsApp para o delegado Victor de Confresa, informando que o suspeito que aparecia na fotografia do noticiário era a pessoa que estava com Thiago no dia do evento fatídico
. Esclarecendo que a vítima Pablo ainda estava em tratamento médico em outro Estado.

Assim que a vítima Pablo chegou no município de Confresa, após ter sofrido os disparos, reconheceu formalmente o suspeito vulgo "Negão" através de fotografias tiradas recentemente, que durante o reconhecimento ficou bastante abalado, chegando a chorar naquele momento, também reconheceu o suspeito Thiago, ja citado em relatórios anteriores
” (id. 223153683).

Analisando a documentação, extrai-se dos autos que a imagem apresentada na reportagem (id. 223153684) e durante o ato de reconhecimento (id. 223153678 – p. 2) são diferentes, o que eleva o grau de confiabilidade do ato, uma vez que foi reiterado e sucessivo.

Na fase policial,
Leonardo Santos da Cunha
manifestou interesse em permanecer em silêncio (id. 223153680).

Na fase judicial,
Phablo Tainã Lopes de Sousa
declarou que “
reconheceu os suspeitos, e não há dúvidas que são os acusados arrolados nos autos
” (extrato da sentença – id. 223153883).

De outro lado, ao ser ouvido durante o inquérito policial,
Carlos Eduardo Simões de Lima
descreveu o segundo suspeito da prática criminosa como “
magro, alto, moreno escuro, sem barba, cabelo encaracolado, tinha um bigode ralo trajava calça jeans, camisa manga longa e outra camiseta por cima a qual não se recorda a cor, estava sujo de barro e com um forte odor de maconha, que foi chamado pelo comparsa de Negão
” (id. 223153652).

Em Juízo, o ofendido
Carlos Eduardo Simões de Lima
não teve dúvidas em apontar
Thiago Alves Luiz
como um dos responsáveis pela prática criminosa. Entretanto, em relação a
Leonardo Santos da Cunha
, que estava na cidade de Água Boa durante a instrução, afirmou “
o de Água Boa mandaram foto dele pra mim, mas eu fiquei meio na dúvida
”. A vítima acrescentou que durante a prática criminosa evitou contato com o apelante
Leonardo Santos
, pois temia por sua segurança, fato que certamente comprometeu o reconhecimento.

Assim, em que pese os argumentos defensivos, deve-se registrar que a vítima
Phablo Thainã
permaneceu durante toda a prática criminosa atento aos detalhes físicos dos responsáveis pelo delito, pois permaneceu boa parte do interregno temporal na direção do veículo automotor, o que foi determinante para o reconhecimento do apelante
Leonardo
.

Não ignoro que o informante
Aldoneis Rodrigues da Cruz
, na fase instrutória, mencionou que estava com o apelante no dia 23/dezembro/2023, ocasião em que realizaram um churrasco em uma chácara, tendo o acusado permanecido na cidade até dois dias após o Natal, porém seu depoimento está deve ser apreciado com reservas.

Como destacado pelo Juízo sentenciante: “
Ao ser ouvido, o informante Aldoneis Rodrigues da
Cruz, afirma que pretende beneficiar o réu, fato que ensejou o seu não comprometimento com a verdade. Apesar de informar que possuem fotos do dia dos fatos, o informante declara que as perdeu, juntamente com seu aparelho celular que caiu no rio. Ao ser indagado sobre o dia do evento, churrasco, não sabe dizer em que dia da semana aconteceu, demostrando incerteza sobre os acontecimentos
” (extrato da sentença – id. 223153883).

Por fim, no pertinente à alegação de que não houve resposta à intimação das empresas Viação Xavante e Viação Real Maia a respeito da aquisição de passagem por parte do apelante, tal fato não compromete os demais elementos de prova e não infirma as conclusões alcançadas pela sentença.

Desta forma, presentes elementos seguros a demonstrar o envolvimento de
Leonardo Santos
na prática criminosa narrada na denúncia, mantenho a sentença em todos os seus termos.

3. DAS PENAS

3.1. Pena-base

Em relação à dosagem das penas, os apelantes requerem a fixação da pena-base no mínimo legal e alteração da fração a ser adotada na primeira fase da dosimetria.

A pretensão não comporta acolhimento.

Ao realizar a dosagem da pena basilar, o Juízo de primeiro grau anotou:

“
Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os antecedentes, percebe-se que o réu é tecnicamente primário. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos do crime e as circunstâncias são punidos pelo próprio tipo penal.
As consequências do crime são desfavoráveis, pois a vítima Phablo afirmou que em decorrência do crime, desenvolveu trauma psicológico e não consegue sair de casa, além das sequelas físicas no maxilar, perda de força nos braços e que ficou 30 dias internado, com risco de morte
. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro
” (extrato da sentença – id. 223153883).

Ou seja, apesar da alegação defensiva, as consequências do delito extrapolam os limites do tipo penal, uma vez que ocasionaram sequelas gravíssimas à vítima, por ela assim relatadas: “
ficou com uma sequela da audição de um ouvido, que a mordida do maxilar está diferente, e perdeu as forças do braço, que teve risco de morte, além do trauma psicológico, pois não consegue sair de casa e sempre que chega um estranho perto dele, ele pensa que a pessoa irá matá-lo
” (extrato da sentença – id. 223153883).

A respeito da questão, a demonstrar o acerto da sentença, confira-se:

“
Evidencia-se fundamentação concreta para a elevação da pena-base a título de consequências do crime, não havendo falar em bis in idem em relação ao quantum de aumento pela tentativa, uma vez que foram valoradas negativamente devido à extensão do dano provocado à vítima, tempo de internação hospitalar, incapacidade permanente com a perda da visão e perda de todos os dentes, ao passo que tentativa foi aplicada na fração mínima pela proximidade da consumação do crime de homicídio, não havendo falar em bis in idem (AgRg no HC n. 688.185/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022)
” (AgRg no REsp n. 2.021.252/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Registro que apesar da alegação de que não aportou aos autos laudo complementar de exame de corpo delito, a atestar o perigo de vida, os demais elementos de prova colacionados ao feito não deixam dúvidas quanto a extensão das consequências do delito a autorizar a elevação da reprimenda.

Isso porque, além das declarações do ofendido, o laudo pericial destacou que “
periciado relata que foram efetuados 04 disparos antes de ser atingido, totalizando múltiplos disparos contra ele
[...]
Existência de fraturas dos ossos da face e do antebraço decorrentes da ação dos projeteis de arma de fogo
” (id. 223153048).

De igual forma, as declarações do ofendido são suficientes para atestar o alongado tempo de internação e os danos psicológicos da conduta perpetrada em seu desfavor, tudo a autorizar a manutenção da negativação da circunstância reconhecida pelo Juízo
a quo
.

No pertinente à fração adotada pelo Juízo
a quo
para fixação da pena, melhor sorte não assiste aos apelantes.

Isso porque, embora a lei penal indique as circunstâncias que devem ser analisadas durante a fixação da pena-base (art. 59, CP) e atribua ao julgador o dever de valorá-las, a fim de que sejam devidamente aplicadas na sentença (art. 387, II, CPP), o legislador ordinário não fixou critérios matemáticos destinados a orientar o dimensionamento da reprimenda na etapa inicial da dosimetria.

Ou seja, a dosagem da pena basilar está inserida no âmbito da discricionariedade do julgador, que deverá, a partir das particularidades fáticas do caso concreto e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelecê-la em patamar suficiente e adequado para reprovar e prevenir a prática delitiva (STJ, AgRg no HC 980.061/PI e AgRg no REsp 2.112.837/SP).

Tanto é que atualmente vige sólido entendimento no sentido de que “
a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
” (AgRg no REsp n. 2.172.315/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

Entretanto, considerando o silêncio do legislador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer como critérios ideais para individualização da pena-base as frações de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima e de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o
quantum
correspondente ao intervalo entre as reprimendas abstratamente cominadas ao delito, admitindo-se, todavia, a utilização de valores distintos quando devidamente justificado (STJ, AgRg no HC n. 800.983).

A este respeito, destaque-se:

“
O Código Penal não estabelece fração mínima ou máxima de aumento de pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado estabelecer o quantum de exasperação, com observância de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, a teor do art. 93, IX, da CF/88. Com efeito, os parâmetros adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante do
silêncio
do legislador em estabelecer critérios matemáticos para o aumento da pena-base, são meramente indicativos e não vinculantes, sendo até possível estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora
” (AgRg no AREsp n. 2.306.603/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de de 2/6/2023).

À luz destes esclarecimentos, verifica-se que tanto a fração adotada na sentença é plenamente admitida pela jurisprudência.

Do mesmo modo, deve-se registrar que a Corte da Cidadania também fixou sólida compreensão no sentido de que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
” (AgRg no AREsp n. 2.559.769/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024).

Em suma, apesar da indicação de valores considerados ideais, cabe ao julgador, no âmbito da sua discricionariedade vinculada, verificar qual delas atende adequadamente às particularidades do caso e permite a fixação de pena suficiente para reprovar e punir o delito (art. 59, CP).

Na hipótese, portanto, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade no critério adotado pelo Juízo de primeiro grau que, atento às singularidades do caso, fixou as penas-base em degrau adequado para que as finalidades atribuídas à reprimenda estatal sejam devidamente alcançadas, razão pela qual rejeito o pleito defensivo neste ponto.

3.2. Pena definitiva

Derradeiramente, os apelantes requerem a adoção de fração mais elevada para redução da pena em virtude do reconhecimento da tentativa.

A irresignação dos apelantes não comporta acolhimento.

“
Por fim, na terceira fase da dosimetria, verifico que não há causas gerais ou especiais de aumento de pena. Por outro lado, considerando que se trata de crime não consumado, por circunstâncias alheias à vontade do agente, em análise ao “iter criminis”, seguindo o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impetuosa a aplicação da fração de diminuição da pena em 1/3, até mesmo porque conforme se extrai dos autos a vítima Phablo teve 4 disparos atingindo seu corpo, ficando internado por 30 dias, correndo risco de morte, de forma que o intento criminoso esteve próxima da consumação. Assim, torno DEFINITIVA a pena 18 (dezoito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias multa
”
(extrato da sentença – id. 223153883).

Ao tratar da matéria, o Superior Tribunal de Justiça fixou amplo entendimento no sentido de que a fração da tentativa deve ser estabelecida com base no
iter criminis
percorrido pelo agente. Neste sentido, confira-se:

“
O critério amplamente aceito para a aplicação do redutor referente à tentativa é o iter criminis percorrido pelo agente, isto é, quanto mais se aproximar da consumação, menor será a redução da pena; quanto menos se aproximar da consumação, maior será a diminuição. Precedentes.

No caso em apreço, as vítimas sequer chegaram a ser lesionadas (tentativa branca ou incruenta), de tal sorte que o adequado seria a aplicação do percentual máximo de redução da pena, isto é, dois terços
” (AREsp n. 2.462.502/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024).

Na hipótese, a imposição de risco de vida à vítima, conforme por ela relatado, a quantidade de disparos e o tempo da internação demonstram que o resultado morte, que implicaria na consumação do crime, quase foi alcançado, o que justifica a fixação do patamar mínimo para redução da reprimenda.

Desta forma, rejeito os pedidos defensivos.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto
, nego provimento
aos recursos interpostos por
Leonardo Santos da Cunha
e
Thiago Alves Luiz
, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau em todos os seus termos, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025